Tribunal: TJMT
Processo: 1009165-72.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009165-72.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTHA EUNICE GUIMARAES - CPF: 631.301.901-63 (APELADO), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

- SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet, bem como as inúmeras tentativas de solução das irregularidades configuram dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da data da citação e da data do arbitramento, respectivamente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
OI S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta por
MARTHA EUNICE GUIMARAES
em desfavor de
OI S.A.

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados nas faturas do plano oi fixo emitidas após a adesão ao plano OI TOTAL, em 25/05/2017, e condenar a requerida a devolver, em dobro, os valores pagos pela autora e comprovados nos autos (R$152,58 – Id. 10641134), atualizados com correção monetária desde o efetivo pagamento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$8.000,00, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 65806674):
Alega que não se configura a ocorrência de danos morais, porquanto não houve negativação em nome

da parte recorrida que justifique a condenação arbitrada. Afirma que o

mero descumprimento contratual não é capaz de gerar indenizações. Sustenta que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo e viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório, bem como incidência dos juros e correção monetária desde a data do arbitramento.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 65806680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
OI S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta por
MARTHA EUNICE GUIMARAES
em desfavor de
OI S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados nas faturas do plano oi fixo emitidas após a adesão ao plano OI TOTAL, em 25/05/2017, e condenar a requerida a devolver, em dobro, os valores pagos pela autora e comprovados nos autos (R$152,58 – Id. 10641134), atualizados com correção monetária desde o efetivo pagamento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$8.000,00, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra a autora que é titular da linha telefônica de no 66 3421-1207 que, até o mês de maio de 2017, possuía um pacote/plano de internet com o telefone fixo, denominado de OI FIXO, e internet banda larga, denominado OI VELOX, no entanto foi ofertado pela requerida um plano mais vantajoso.

Informa que aderiu ao novo plano, contudo continuou recebendo faturas referentes ao plano antigo e no dia 23/08/2017 foi efetuada a suspensão total dos serviços fornecidos pela operadora, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução dos valores indenizatórios arbitrados.

Em que pesem as alegações da operadora apelante, a sentença não comporta reforma quanto ao dever de indenizar.

Isso porque restou incontroversa nos autos a suspensão dos serviços de telefonia e internet

do autor.

No entanto, a operadora apelante não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da suspensão dos serviços, limitando-se a alegar que não restou configurada a ocorrência de danos morais.

No entanto, sabe-se que a suspensão injustificada dos serviços de telefonia e internet, bem como as inúmeras tentativas de solução das irregularidades configuram dano moral.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO –PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO APELO DESPROVIDO.1- Nas relações de consumo, a responsabilidade é objetiva (art.14, CDC), motivo pelo qual basta o consumidor demonstrar a presença do dano e do nexo causal para ver-se indenizado. No caso concreto, há provas de que a empresa de telefonia falhou na prestação do serviço e suspendeu o fornecimento de telefone e internet sem que o consumidor estivesse inadimplente.2
- A suspensão de tais serviços (telefonia e internet) por longo tempo, de forma injustificada, causa transtorno que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao dano moral.
3- A indenização por danos morais tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra. Na hipótese, majorada a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista que tal quantia guarda melhor dimensão com o dano experimentado, bem como com a situação financeira das partes.4- Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, com observância as exigências consolidadas nas alíneas ‘a’, ‘b’, e ‘c’, do § 2o, artigo 85 do Código de Processo Civil. In casu, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação é suficiente para remunerar condignamente o patrono dos Autores/Recorrentes. (TJMT - N.U 0000281-09.2015.8.11.0014, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Por fim, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Já a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 362/STJ:
“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020